Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-43.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): PACIENTE: RENATO FRANCISCO DA ROCHA
Órgão julgador: PACIENTE: RENATO FRANCISCO DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0600023-43.2020.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 205-25.2013.6.16.0000
Assuntos: Contas - Aprovação, Habeas Corpus
Objeto do processo: Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado Lucas Henrique Fávero, em
favor do paciente Renato Francisco da Rocha em razão do paciente estar na iminência de sofrer
constrangimento ilegal, determinado pela Juíza da 126ª Zona Eleitoral da Comarca de Corbélia,
Dra.Thalita Regina Funghetto, nos autos da Ação Penal nº 83-46.2018.6.16.0126, que reconheceu
como válida uma prova produzida no âmbito particular, onde prevalecia situação de confiança,
consistente numa gravação realizada entre cliente x contador, no escritório do cliente e determinar
o sobrestamento do feito em primeiro grau, até que seja julgado o mérito do habeas corpus
(Requer: a concessão ao paciente da ordem liminar pleiteada, uma vez que o paciente está na
iminência de sofrer constrangimento ilegal e, na sequência, requsitar as informações julgadas
necessárias e que receba, processe e finalmente defira a ordem impetrada para conceder ao
paciente a ordem pretendida, declarando-se a ilicitude da gravação encartada às fls. 709/710 na
medida em que fora obtida em ambiente de confiança entre as partes e, tem por intuito prejudicar
um dos interlocutores, que ora é paciente, com o consequente desentranhamento dos autos;
referente à Ação Penal nº 83-46.2018.6.16 em razão de denúncia oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral em desfavor de Renato Francisco da Rocha, pela prática da conduta prevista no artigo
288, caput, do Código Penal e artigo 348 da Lei n.º 4.737/65, Código Eleitoral; Antônio Felipe Cazzo,
pela prática da conduta prevista no artigo 288, caput, do Código Penal e artigo 348 da Lei 4.737/65,
Código Eleitoral; Joseney Vicente, pela prática da conduta prevista no artigo 288, caput, do Código
Penal e artigo 353 da Lei 4.737/65, Código Eleitoral, todos em concurso material de crimes (artigo
69 do Código Penal); Inquérito nº 205-25.2013.6.16.0000)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO FRANCISCO DA ROCHA (PACIENTE)
LUCAS HENRIQUE FAVERO (ADVOGADO)
LUCAS HENRIQUE FAVERO (IMPETRANTE)
JUÍZO ELEITORAL DA 126ª ZONA (AUTORIDADE
COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69697
66
19/02/2020 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.890

HABEAS CORPUS 0600023-43.2020.6.16.0000 – Braganey – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
PACIENTE: RENATO FRANCISCO DA ROCHA
- OAB/PR65519
ADVOGADO: LUCAS HENRIQUE FAVERO
IMPETRANTE: LUCAS HENRIQUE FAVERO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ELEITORAL DA 126ª ZONA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

- HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR DE
EMENTA
SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL OU PARA
IMPEDIR A VALORAÇÃO DE PROVA CONSISTENTE EM
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REQUERIMENTO FINAL DE
DESENTRANHAMENTO DE PROVA. DECISÃO QUE
RECONHECEU A LICITUDE DA PROVA E DETERMINOU
A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
ORDEM DENEGADA.
acificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento
1. P
de que no processo penal, independentemente de prévia
autorização judicial. Precedentes do STJ e do STF.
feita
prova
por um dos interlocutores é válida como gravação ambiental
Ordem denegada.
2.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 6969766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/02/2020 13:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021816094899500000006581442
Número do documento: 20021816094899500000006581442

I – RELATÓRIO

Cuida-se de
, com pedido liminar, impetrado por LUCAS
Habeas Corpus
HENRIQUE FÁVERO, em que figura como paciente RENATO FRANCISCO DA ROCHA, em
face de decisão do Juízo da 126 ª Zona Eleitoral de Corbélia, proferida nos autos de Ação
Penal nº 0000083-46.2018.6.16.0126, que reconheceu a licitude de gravação ambiental
encartada aos autos.
Relata que a origem do ato que deu ensejo à presente impetração foi a
manifestação do corréu Antonio Felipe Cazzo às fls. 709/710 dos mencionados autos de Ação
Penal, pela qual anexou um CD contendo uma gravação em ambiente privado, de onde se
extrai, na visão do corréu, confissão do paciente de atos narrados na denúncia.
Sustenta que a gravação ambiental ocorreu em manifesta violação de confiança,
na medida em que o paciente era contador da empresa de propriedade do corréu o que já
havia sido comprovado nos autos, “ e inclusive confessado pelo Sr. Antonio Felipe Cazzo, uma
vez que afirmaram em todos os depoimentos que o paciente estava na posse dos blocos de
nota fiscal”.
Argumenta que o paciente foi gravado às escuras, sem autorização e sem
absolutamente nenhuma ciência, em ambiente equiparado a domicílio, tratando-se de prova
ilícita que deve ser desentranhada dos autos por força do que estabelece o § 3º do art. 157 do
CPP.
Em juízo de urgência, pretendia fosse concedida ordem liminar no sentido de
suspender o andamento da marcha processual, bem como impedindo a valoração, a menos
por ora, da gravação unilateralmente produzida pelo corréu Antonio Felipe Cazzo.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, para conceder ao paciente a ordem
pretendida, declarando-se a ilicitude da aludida gravação ambiental encartada às 709/710 da
Ação Penal, com o consequente desentranhamento dos autos, conforme estabelece o artigo
157, §3º do CPP.
A petição inicial foi instruída com cópia da petição que solicitou a juntada aos
autos da gravação, bem como da folha contendo envelope em que fora acostada respectiva
mídia (ID 6604216); cópia de petição de fls. 725/729 em que o ora paciente, representado pelo
ora impetrante, insurgem-se contra a juntada da gravação (ID 6604316) e cópia da decisão
impugnada (ID 6604366). Pelo ID 6607066, junta o link que possibilita acesso à gravação
ambiental.
Pela decisão ID 6622366 restou indeferido o pedido liminar.
O Juízo da 126ª Zona Eleitoral prestou informações (ID 6771816).
Num. 6969766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/02/2020 13:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021816094899500000006581442
Número do documento: 20021816094899500000006581442

A Procuradoria Regional Eleitoral lançou parecer, manifestando-se pela
denegação da ordem (ID 6922716).
É o relatório.

II – VOTO

Apresenta-se em mesa o presente Habeas Corpus, conforme permissivo disposto
no art. 61, I, do Regimento Interno do TRE/PR.
Do atento exame dos elementos instrutórios acostados, a pretensão deduzida não
comporta acolhimento, impondo-se a denegação da ordem.
O Habeas Corpus é uma ação de matriz constitucional que tem por finalidade
evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade
ou abuso de poder, conforme estabelece o artigo 5º da Carta Fundamental:

Art. 5º (...) LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder;

No caso em apreço, o paciente é réu na ação penal nº 83-46.2018.6.16.0126 e
postulou naqueles autos o reconhecimento da ilicitude de prova acostada às fls. 709/710
daqueles autos, consistente em gravação anexada pelo corréu Antônio Felipe Cazzo.
Diante disso, o Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia proferiu decisão no
sentido de reconhecer a licitude da aludida prova, inclusive determinando a realização de
perícia da mídia (ID 6604366).
É contra essa decisão que se volta o
, sustentando o impetrante a
Habeas Corpus
ilicitude de gravação ambiental realizada em escritório de contabilidade, sob argumento de
quebra de confiança em um ambiente onde imagina ter privacidade.
Tal interpretação, contudo, não merece ser acolhida, vez que a decisão
impugnada, ao admitir a gravação em questão como meio de prova e manter a realização de
perícia anteriormente já determinada sobre referida prova, não constitui nenhum ato contrário
ao entendimento jurisprudencial ou que possa causar prejuízo à defesa do paciente.
Num. 6969766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/02/2020 13:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021816094899500000006581442
Número do documento: 20021816094899500000006581442

Com efeito, ao menos do que consta nos autos, embora trate-se de gravação
clandestina, não é ilícita. Como se sabe, a gravação ambiental consiste na conversa entre
presentes, gravada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, estando pacífico
nos Tribunais Superiores sua validade como meio de prova, tendo em vista que a
disponibilização do conteúdo da conversa por quem dela participa como falante ou ouvinte não
significa a subtração, mas sim a disposição do direito à privacidade, de modo que não se pode
falar em ilegalidade da prova
Nesse sentido:

AÇÃO PENAL. Prova. Gravação Ambiental. Realização por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro. Validade. Jusrisprudência reafirmada. Repercussão geral
reconhecida. Recurso Extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3°, do CPC. É
lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
(STF-RE 583937- QO-RG, julgadoem 19/11/2009,
sem conhecimento do outro.
repercussão geral, publicação em 18/12/2009).

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVAÇÃO DE
ENTREVISTA REALIZADA POR PSICÓLOGO COM O RÉU. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL DO DELITO. PROVA LÍCITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA
EM DIVERSOS OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EIVA INEXISTENTE.
1. Pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a gravação ambiental feita
por um dos interlocutores é válida como prova no processo penal, independentemente de
prévia autorização judicial. Precedentes do STJ e do STF.
2. Na espécie, o acusado compareceu espontaneamente ao Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS, ocasião em que, em entrevista gravada por
um psicólogo, admitiu ter molestado sua própria filha, inexistindo, assim, qualquer mácula
a contaminar a referida prova, uma vez que obtida em gravação realizada por um dos
interlocutores, valendo destacar, outrossim, que, de acordo com as peças processuais
acostadas ao presente mandamus, o réu foi advertido de que a conversa estava sendo
registrada.
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena
imposta ao paciente para 19 (dezenove) anos de reclusão, mantidos os demais termos do
acórdão impugnado.
(STJ - HC 387.047/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 17/04/2017).

Ademais, o moderno entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que a gravação ambiental é, em princípio, admissível como prova lícita, independentemente de
se dar em ambiente público ou privado, devendo-se analisar as excepcionalidade de cada caso
a fim se aferir a existência de óbices para utilização. Vejamos:
Num. 6969766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/02/2020 13:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021816094899500000006581442
Número do documento: 20021816094899500000006581442

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINARES. MULTA. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISPENSABILIDADE. MÉRITO. COMPRA
DE APOIO POLÍTICO EM TROCA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVIDADE. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO. (...) 5. A
teor da jurisprudência firmada por esta Corte para feitos relativos às Eleições 2016,
em regra afigura-se lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores,
sem o conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado, cabendo ao órgão
. (...) 15. Agravo regimental
julgador aquilatar as circunstâncias do caso concreto
desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 20098, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 239, Data 12/12/2019, Página 34-35)

No caso, o exame da gravação não revela qualquer situação excepcional que
possa comprometer a licitude da prova, já que não há indícios de que tenha sido produzida, por
exemplo, em contexto de flagrante preparado.
Conforme destacado na decisão impugnada, “há justa causa apta a justificar a
utilização da prova, eis que se destina a apurar a verdade real dos fatos criminosos objeto da
presente ação penal e, sobretudo, a demonstrar a alegada inocência do réu que apresentou a
”.
gravação
Ainda que o paciente invoque de forma tangente a questão do sigilo profissional
da relação contador-cliente ao abordar a violação da confiança e à expectativa de privacidade,
ao que parece o diálogo não se tratou de conversa formal entre cliente e profissional e, em
princípio, alegado sigilo não pode se sobrepor ao direito de defesa de uma das partes desta
relação profissional, já que o próprio contador é apontado como suspeito da prática de crime.
Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. SOLICITAÇÃO INDEVIDA DE VALORES, POR MEMBRO DA DEFENSORIA
PÚBLICA, À GENITORA DE PESSOA ASSISTIDA POR AQUELE ÓRGÃO. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL DA CONVERSA POR UM DOS INTERLOCUTORES, VÍTIMA DO CRIME:
LEGALIDADE. GRAVAÇÃO POR MEIO DE APARELHO DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA,
SEM PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS: LEGALIDADE. SIGILO PROFISSIONAL
. EXISTÊNCIA DE PROVA PARA
DO ADVOGADO: INAPLICABILIDADE DA GARANTIA
A CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
5. O argumento de que a gravação seria ilegal por vulnerar direitos instituídos pelo
Estatuto da Advocacia também não deve prevalecer. De fato, o sigilo que reveste a
comunicação entre defensor e assistido tem por objetivo proteger ambos, enquanto
partes de uma relação advocatícia, e não proteger o advogado, em detrimento de seu
cliente, o que constituiria evidente desvirtuamento do instituto.
Num. 6969766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/02/2020 13:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021816094899500000006581442
Número do documento: 20021816094899500000006581442

(...)
7. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp 1689365/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) (Destacou-se)

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO SIGILO PROFISSIONAL.
. RECURSO IMPROVIDO.
INOCORRÊNCIA
(...)
5. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
sem conhecimento do outro (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe - 237 DIVULG 17/122009
PUBLIC 18/12/2009).
6. A gravação de diálogo pelo cliente com seu advogado, para defesa de direito
. Precedentes.
próprio, não configura prova ilícita ou violação ao sigilo profissional
7. Recurso em Habeas Corpus improvido.
(STJ - RHC 48.397/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 16/09/2016). (Destacou-se)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR GENITOR. GRAVAÇÃO
CLANDESTINA DE CONVERSA INFORMAL ENTRE A MÃE DA VÍTIMA E PSICÓLOGA.
CONVERSA DA PRÓPRIA VÍTIMA, QUE REQUER A JUNTADA. VALIDADE DA
PROVIMENTO DO
PROVA. INAPLICABILIDADE DO SIGILO PROFISSIONAL.
RECURSO.1. Dando-se a gravação clandestina por um dos interlocutores, válida é a prova
obtida, na compreensão do Supremo Tribunal Federal.2. Sendo informal a conversa
entre a psicóloga da vítima e a mãe desta, sua representante legal e em seu favor,
não é o sigilo profissional obstáculo à admissão da prova, pois criado em favor do
e porque sequer acontecida a gravação em momento de atendimento sigiloso
paciente
como terapeuta.3. Recurso provido.
(STJ - RMS 49.277/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
07/04/2016, DJe 26/04/2016) (Destacou-se)

De todo modo, a análise sobre a licitude de prova constitui-se matéria de mérito,
em relação à qual, se for o caso, o paciente poderá questionar naqueles próprios autos de
ação penal não só em fase de alegações finais, como também em eventual recurso em face da
sentença a ser proferida.
Ademais, não há nos autos notícia de determinação de expedição de mandado
de prisão em desfavor do paciente capaz de restringir, ao menos por ora, seu direito de
Num. 6969766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/02/2020 13:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021816094899500000006581442
Número do documento: 20021816094899500000006581442

locomoção, sequer havendo notícia de requerimento do Ministério Público em tal sentido. A
mera aceitação de prova lícita no processo não constitui ameaça real e concreta ou coação à
liberdade capaz de justificar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, por qualquer ângulo que se analise, não se vislumbra coação à liberdade
de locomoção do paciente, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, pressupostos para
concessão do
, conforme previsto no artigo 5º da Constituição Federal.
habeas corpus

DISPOSITIVO
Pelo exposto, vota-se no sentido de que esta Corte denegue a ordem de habeas
.
corpus

Curitiba, 17 de fevereiro de 2020.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS Nº 0600023-43.2020.6.16.0000 - Braganey - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR
ROBERTO SILVA - PACIENTE: RENATO FRANCISCO DA ROCHA - IMPETRANTE: LUCAS
HENRIQUE FAVERO - Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS HENRIQUE FAVERO - PR65519 -
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ELEITORAL DA 126ª ZONA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.02.2020.
Num. 6969766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/02/2020 13:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021816094899500000006581442
Número do documento: 20021816094899500000006581442